Tribunal: TJBA
Processo: 8003514-95.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003514-95.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIEZER PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
direito processual civil, do consumidor e bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Impugnação à gratuidade de justiça. Inovação recursal. Juros remuneratórios. Taxa média de mercado. Seguro prestamista. Ausência de venda casada. Tarifa de registro de contrato. Serviço efetivamente prestado. Onerosidade excessiva não configurada. Recurso conhecido em parte e
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte apelante sustenta a existência de encargos abusivos, especialmente juros remuneratórios superiores à média de mercado, encargos moratórios indevidos, capitalização diária de juros, ilegalidade das cobranças relativas a registro de contrato e seguro por suposta venda casada, além de requerer a restituição em dobro dos valores pagos e a aplicação da taxa média vigente à época da contratação.

II. Questão em discussão

2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça anteriormente deferida à parte apelante; (ii) estabelecer se pode ser conhecida, em grau recursal, a alegação de abusividade da capitalização diária de juros não deduzida na origem; (iii) determinar se os juros remuneratórios contratados são abusivos por superarem a taxa média de mercado; (iv) definir se a contratação de seguro configura venda casada; e (v) estabelecer se a cobrança da tarifa de registro de contrato é abusiva por ausência de prestação do serviço ou por onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3.A gratuidade de justiça anteriormente deferida deve ser mantida quando o impugnante não demonstra, por prova idônea e contemporânea, a superveniente alteração da capacidade financeira da parte beneficiária ou a inexistência dos pressupostos legais do benefício.

4.A alegação de abusividade da capitalização diária de juros não comporta conhecimento quando não foi deduzida oportunamente na origem, nem submetida ao contraditório ou apreciada na sentença, pois seu exame em apelação configura inovação recursal, amplia indevidamente a causa de pedir e implica supressão de instância.

5.A Emenda Constitucional nº 40/2003 suprimiu a limitação constitucional dos juros reais, e a Súmula nº 648 do STF, bem como a Súmula Vinculante nº 7, afastam a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano.

6.A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor exige demonstração cabal de abusividade no caso concreto, mediante comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação financeira.

7.A taxa de juros remuneratórios contratada de 2,06% ao mês e 28,21% ao ano não evidencia abusividade quando comparada às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN no mesmo período, de 1,91% ao mês e 25,45% ao ano.

8.A contratação de seguro não configura venda casada quando há previsão contratual de opção do devedor pela contratação da apólice ou por seu cancelamento a qualquer tempo, inexistindo comprovação de condicionamento do fornecimento do crédito à contratação do seguro.

9.A tarifa de registro de contrato é válida, ressalvadas as hipóteses de ausência de efetiva prestação do serviço ou de onerosidade excessiva, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

10.A cobrança de R$ 507,73 a título de registro de contrato não é abusiva quando há comprovação do registro, com observação acerca da alienação fiduciária à instituição financeira, e quando o valor cobrado é inferior ao previsto na tabela cartorária vigente para a faixa do valor financiado.

11.O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso de apelação conhecido em parte e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11 do CPC – suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade deferida, conforme art. 98, §3° do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8003514-95.2025.8.05.0141
, em que é apelante
ELIEZER PEREIRA DOS SANTOS

e apelado
BANCO ITAU S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.